Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 85 CPC. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONOMICO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. O § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
2. A despeito das bases de cálculo estipuladas no art. 85, §2o, do CPC (valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa), ao analisar os autos, notória a existência de um proveito econômico no feito, de modo a incidir a verba honorária neste parâmetro, e não sobre o valor da causa. 2.1. No entanto, ao considerar que tal valor se mostra ínfimo, quiçá irrisório, para remunerar os advogados da parte adversa, ao considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – critérios estampados no artigo 85, § 2o, do diploma processual –, e, ainda, a viabilidade do exercício do direito de ação e os princípios da inafastabilidade de jurisdição e da proporcionalidade, tenho por aplicar o critério da equidade, e com base nesse parâmetro, devem ser revistos os honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.